Tribunal: TJMT
Processo: 1051355-86.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1051355-86.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARCELO MARTIN DA SILVA - CPF: 000.641.261-02 (APELANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), MARCELO MARTIN DA SILVA - CPF: 000.641.261-02 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1051355-86.2024.8.11.0041

APELANTE: MARCELO MARTIN DA SILVA e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

APELADO: OS MESMOS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por MARCELO MARTIN DA SILVA e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais. A sentença reconheceu a inexistência de contratação, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O autor recorre buscando a majoração do valor indenizatório e o reconhecimento do dano temporal. A instituição financeira recorre para reformar integralmente a sentença, alegando regularidade da contratação por meio digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação suficiente da contratação do empréstimo digital que ensejou a negativação do nome do autor; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor/apelante foi tacitamente deferido, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, uma vez que a tramitação se deu sem exigência de custas e não houve indeferimento expresso.

A controvérsia está submetida à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, impondo à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação.

A instituição financeira não se desincumbe de demonstrar a existência da relação jurídica, limitando-se a apresentar documentos unilaterais extraídos de seu sistema interno, desprovidos de fé pública, e sem força probatória suficiente para vincular validamente o consumidor.

É pacífico o entendimento do STJ de que instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de suas atividades, sendo inaplicável a exclusão de responsabilidade quando não comprovada a regularidade da contratação (REsp 1.197.929/PR).

A inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do abalo.

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado na origem mostra-se insuficiente diante das circunstâncias do caso, da reiteração de condutas semelhantes e da finalidade pedagógica da indenização, sendo adequado majorá-lo para R$ 5.000,00, em conformidade com precedentes do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido (MARCELO MARTIN DA SILVA).

Recurso desprovido (MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA).

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pela negativação indevida decorrente de fraude em contratação não comprovada, ainda que realizada por meio digital.

A ausência de contrato assinado ou documento hábil a demonstrar a relação jurídica afasta a legitimidade da cobrança e impõe a exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos.

A indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova do abalo e deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 373, II e 85, §11; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AREsp 2329766/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023; TJMT, Apelação Cível 1015996-66.2022.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.11.2023, Publ. 23.11.2023; TJMT, Apelação Cível 1000143-06.2016.8.11.0009, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 05.06.2024, Publ. 10.06.2024; TJMT, Apelação Cível 30989/2017, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 21.06.2017, DJE 26.06.2017; TJMT, Apelação Cível 414/2016, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.03.2016, DJE 15.03.2016.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1051355-86.2024.8.11.0041

APELANTE: MARCELO MARTIN DA SILVA e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

APELADO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARCELO MARTIN DA SILVA e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Indenização por Danos Morais,
que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência de relação jurídica, bem como a imediata exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a 1ª Apelante em suas razões recursais sustenta que o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se ínfimo e desproporcional, incapaz de cumprir a função pedagógica e reparatória da condenação.

Afirma que há precedentes no âmbito da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso fixando indenizações em valores superiores (em torno de R$ 10.000,00) para casos análogos, os quais deveriam ser considerados como parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final requer a majoração da indenização por danos morais e pelo reconhecimento do dano temporal, além da aplicação correta dos consectários legais.

Por sua vez, o 2º apelante aduz a sentença foi equivocada ao considerar inexistente a contratação de empréstimo pela parte autora, ignorando que o contrato foi celebrado por meio digital, com assinatura eletrônica e validação documental, conforme demonstrado em contestação.

Defende que houve regularidade na contratação e uso dos valores, estando a conta vinculada ao CPF e à biometria facial do recorrido, além de protegida por autenticação com login e senha pessoal.

Afirma ainda não há que se falar em inexistência de débito, pois o empréstimo foi efetivamente contratado e não foi quitado.

Argumenta que inexistem elementos que justifiquem indenização por danos morais, não ultrapassando a hipótese os limites do mero aborrecimento cotidiano.

Requer a reforma total da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes.

O 1ª Apelante, pugna pelo deferimento tácito da assistência judiciaria.

A 2ª Apelante, por sua vez, efetuou o recolhimento do preparo, consoante certidão id. 337796896.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Inicialmente, a gratuidade da justiça constitui garantia constitucional de acesso à jurisdição, sendo que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

No caso, o pedido de justiça gratuita foi formulado e devidamente instruído ainda na origem, sem que houvesse decisão expressa de indeferimento. O processo tramitou regularmente, inclusive com prolação de sentença, sem exigência de recolhimento de custas, o que autoriza o reconhecimento do deferimento tácito do benefício.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de manifestação judicial acerca do pedido de assistência judiciária gratuita implica seu deferimento tácito, afastando a deserção e a exigência de preparo recursal.

Inexistindo elementos concretos aptos a afastar a presunção legal de hipossuficiência,
DEFIRO
a gratuidade da justiça, determinando o regular processamento do recurso, sem exigência de preparo.

Pois bem.

Conforme ressai dos autos, a parte autora ajuizou a presente ação na qual, se insurge com relação um débito existente em seu nome junto à empresa demandada no valor de R$ 125,95 (cento e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos), e que ensejou a inscrição do seu nome em cadastros negativos de dados no dia 29/03/2021, argumentando não ter realizado referida contratação, pugnando pelo reconhecimento de sua inexistência, além da condenação do requerido por danos morais.

Quanto a empresa demandada afirma a regularidade da contratação, assinalando ter apresentado prova da sua realização juntamente com a peça de defesa, sendo referida contratação realizada por meio de em plataforma digital pelo próprio autor.

O Juízo
a quo
reconheceu a procedência do pedido fundamentando que a Instituição Financeira não logrou êxito em comprovar referida contratação.

Cinge-se a controvérsia à alegação do autor de que teve seu nome negativado por débito que desconhece, pleiteando a declaração de inexistência da dívida, a exclusão dos cadastros restritivos e a majoração da indenização por danos morais.

Necessário anotar que por se tratar de relação de consumo a questão é dirimida à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Da análise dos autos, necessário registrar que a
sentença não merece reforma neste ponto.

Verifica-se que as provas constantes dos autos revelam que a empresa Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira clara e indubitável, a existência da relação jurídica que teria ensejado o débito objeto da inscrição negativa.

Com efeito, depreende-se que a Apelante se limita a instruir sua defesa com documentos unilaterais, oriundos de sistema interno, que, além de desprovidos de fé pública, não apresentam qualquer elemento hábil a demonstrar a contratação efetiva da relação creditícia. Não foi apresentado o instrumento contratual original, tampouco qualquer outro documento dotado de robustez e idoneidade suficientes para vincular validamente o autor à dívida negativada.

É cediço que como prestadora de serviço cabe à demandada o ônus de comprovar a higidez da cobrança assim como a efetiva existência da relação jurídica, em estrita observância ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC, bem como ao art. 14 do CDC, tendo em vista que no caso, a Apelante responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações realizadas, sendo que sua responsabilidade decorre do risco da atividade desenvolvida.

Em síntese, ainda que a instituição financeira alegue a existência de assinatura eletrônica por selfie, a ausência de contrato formal ou de qualquer outro documento idôneo impede a comprovação inequívoca da relação jurídica.

In casu
, contudo, se observa a ausência de apresentação de qualquer documento capaz de atestar a veracidade da pactuação alegada.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos de inscrição em cadastros restritivos de crédito, compete à instituição financeira demonstrar a regularidade do débito por meio da apresentação de documentação idônea e suficiente a comprovar a relação jurídica, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.197.929/PR. DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DESCABIMENTO NO CASO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal a quo , ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, decidiu consoante tese representativa da controvérsia firmada pela egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Recurso Especial Repetitivo 1.197.929/PR) .(STJ - AgInt no AREsp: 2329766 BA 2023/0108329-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023).

No caso sob exame, a simples apresentação de imagem “selfie”, desacompanhada de elementos adicionais aptos a comprovar a contratação, isto é com ausência da comprovação do contrato não atende a esse requisito probatório mínimo, revelando-se, portanto, insuficiente à legitimação do apontamento negativo.

Nesse sentido é o entendimento do Sodalício Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL
– DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM RAZOAVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa de telefonia que realiza negativação de dívida, cuja contratação não foi comprovada. O “print” de tela sistêmica colacionada de per si não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJ-MT – APELAÇÃO CÍVEL: 1015996-66.2022.8 .11.0002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA – INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E POR ISSO CARECE DE CARÁTER PROBATÓRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços. 2. Alegado, por parte do consumidor, falha em que teria incorrido a operadora contratada, incumbia a esta, na forma do art. 373, inc. II do CPC/15 c/c o art. 6º, inc. VIII do CDC, comprovar a inexistência de defeito na prestação de seu serviço; comprovando assim, a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e da negativação, ante a inadimplência do consumidor, o que não ocorreu in casu.
3. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.
4. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, sem importar em enriquecimento ilícito; razão pela qual o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso concreto. 5. Recurso provido, sentença reformada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000143-06.2016.8.11 .0009, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024)

Portanto, a inscrição indevida do autor nos órgãos de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.

Logo, quanto ao pedido da 1ª apelante para majoração do valor da condenação por dano moral necessário registrar que deve atender ao caráter punitivo pedagógico, bem como a razoabilidade, não podendo ser arbitrado em valores que impliquem em enriquecimento sem causa como, também, não pode ser em valor irrisório de modo a não desestimular condutas de tal natureza.

Ademais, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, a extensão e a repercussão social dos danos, bem como o comportamento e o perfil social e econômico das partes, de modo que a indenização seja fixada em valor suficiente para cumprir sua função pedagógica e inibir a reiteração de condutas semelhantes.

Assim, consideradas a condição econômica e social das partes, a gravidade da conduta perpetrada, bem como o caráter compensatório, coercitivo e pedagógico da indenização por dano moral que embora não se preste ao enriquecimento sem causa, tampouco pode ser irrisória a ponto de esvaziar sua finalidade, se verifica que o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra insuficiente para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no caso concreto.

Posto isso determino a sua fixação em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que se revela mais razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Neste sentido o julgado
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE – (...)– DESCONTO EM CONTA-CORRENTE– (...) – DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - Tendo em vista o caráter alimentar do salário, o desconto acima do patamar estabelecido jurisprudencialmente (30% - trinta por cento sobre o salário líquido percebido), representa ofensa ao princípio Constitucional da dignidade humana, a caracterizar a ocorrência de Dano Moral objetivo (in re ipsa). 3 - Apelo Provido para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, notadamente para
condenar o Apelado à adequação do desconto ao percentual permitido e a indenizar o Apelante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos Danos Morais ora reconhecidos.
Ônus da sucumbência invertido e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §1º, do CPC” (TJMT – 2ª Câmara De Direito Privado – Ap 30989/2017 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA– j. 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS GERADOS POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – (...) – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES – PERDA DO TEMPO ÚTIL PARA TENTAR RESOLVER, EM VÃO, A QUESTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – QUANTUM ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU (R$ 5.000,00)
– VALOR MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RESTITUIÇÃODE VALORESEM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). O desconto indevido de valores em conta bancária é circunstância capaz de gerar constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor, caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste experimentado pelo consumidor com o intuito de resolver, em vão, a questão na esfera administrativa com a perda do seu tempo útil, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, que caracteriza o abuso de direito. (...)” (TJMT – 3ª Câmara De Direito Privado – Ap 414/2016 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 09/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016).

Diante dessas considerações, voto no sentido de CONHECER de ambas as apelações e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por MARCELO MARTIN DA SILVA, para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Outrossim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, mantendo, a sentença por seus próprios fundamentos.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026